Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL IRREGULAR. DESMEMBRAMENTO EM VÁRIOS LOTES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL. NÃO AUTORIZAÇÃO DA UNIÃO PARA A OCUPAÇÃO OU PARCELAMENTO REALIZADO NO TERRENO. IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS.

1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015).

2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.

3. É possível a alienação dos direitos que decorrem do exercício da posse de imóvel situado em loteamento irregular, uma vez que são dotados de valor econômico.

4. Todavia, no caso, há informação de que a fazenda onde se situa o bem objeto da demanda foi desmembrada em vários lotes, sem o consentimento da Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal, resultando no parcelamento irregular do solo. Além disso, o referido documento destaca que não há autorização da União para a ocupação ou o parcelamento realizado no terreno, o que impediria a comercialização dos imóveis eventualmente nele erigidos.

5. As particularidades do contexto fático-jurídico impossibilitam proceder-se à alienação judicial do imóvel indicado.

6. Recurso conhecido e não provido.